Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. PROVA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da apelante, que comprovou estar desempregada e não possuir bens em seu nome.
4. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. A apelante foi a beneficiária do pagamento realizado pela autora, no contexto do negócio jurídico firmado com o corréu, o que indica sua relação com os fatos descritos na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
5. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu na hipótese. A recorrente não trouxe nenhum documento que comprove suas alegações. Ao que consta dos autos, a apelante recebeu a quantia paga pela autora e deixou de demonstrar, oportunamente, sua desvinculação do negócio jurídico. Assim, deve ser responsabilizada pelo ressarcimento dos valores. A sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.